Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711411-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, BRUNO CHAVES SALOMÃO, FREDERICO CHAVES SALOMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda manteve contrato de correspondência com as empresas IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, do que resulta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 2. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 3. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. 4. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura em discussão é nula de pleno direito, não podendo ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que sabidamente agiam apenas em nome e benefício próprio, tendo em vista a ausência de comprovação da entrega ao cliente do comprovante de cada operação de câmbio realizada e da liquidação no mesmo dia da contratação de câmbio. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLU, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 31048432). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Da análise do contexto fático-probatório, depreende-se que o negócio jurídico objeto da lide consistiu em “Encomenda de Moeda Estrangeira” para entrega futura firmado em 16/01/2020 pelos autores diretamente com as empresas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 25942319 e 25942320) (...) evidencia-se a obrigação solidária da ré B&amp;T, posto que na qualidade de contratante cambiária possuía inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos consumidores por meio da sua correspondente contratada” (ID 28736798). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLU, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 31048432). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025